Tribunal: TJDFT
Processo: 0722369-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722369-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EURÍPIA VELOZO DE SAO JOSÉ PASCOAL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEMA No 1150/STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. ATO ILÍCITO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 2. Ao julgar o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). 3. A prescindibilidade de dilação probatória permite a aplicação da teoria da causa madura, com base no art. 1.013, §§ 1o e 3o, inciso I do CPC. 4. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). 5. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 6. A inexistência de provas de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido. Aplicada causa madura, pedidos de mérito julgados improcedentes. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 43, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 37, § 6o, 39, e 239, todos da Constituição Federal, 1o, parágrafo único, e 7o, ambos do Decreto 4.751/2003, 4o do Decreto 9.365/1996, 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o e 5o, ambos da LC 7/1970, 2o, 5o e 7o todos da LC 8/1970, bem como 1o, 3o e 4o, todos da LC 26/1975, e à LC 25/1976, com vistas ao reconhecimento da prática de ato ilícito pelo recorrido quanto às falhas na administração da sua conta do PASEP, devendo o recorrido ser condenado à indenização pelos respectivos valores desatualizados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e do TRF, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, incisos I e II, e 932, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova, já que o ora recorrido não teria demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 43, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 1o, parágrafo único, e 7o, ambos do Decreto 4.751/2003, 4o do Decreto 9.365/1996, 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o e 5o, ambos da LC 7/1970, 2o, 5o e 7o todos da LC 8/1970, bem como 1o, 3o e 4o, todos da LC 26/1975, e à LC 25/1976, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Não há como analisar a suposta má gestão do réu dos valores depositados na conta do PASEP quando a parte não demonstra o equívoco do valor recebido na petição inicial. Sua pretensão não pode partir de mera intuição, pelo simples fato de que os depósitos foram administrados por muitos anos e o saldo não evoluiu conforme sua expectativa. Ademais, não há qualquer indício de que o réu sacou valores ou não os restituiu” (ID 62813469). Logo, para rever a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede dar cabimento ao especial quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, incisos I e II, e 932, ambos do CPC, na medida em que a turma julgadora consignou: “incumbia à apelante demonstrar que o dinheiro sumiu. Contudo, não foi possível identificar o desaparecimento de valores na análise dos extratos da conta e no parecer técnico apresentados com a petição inicial. Ao contrário, há indicação expressa na planilha de saldo nos anos de 1987/1988 e 1988/1989 (ID no 58501572, pág. 2). O exame do parecer revela que o montante da indenização pleiteada pela apelante decorre da aplicação da taxa SELIC a partir de janeiro de 1995, índice de correção diverso” (ID 62813469); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. O apelo também não merece seguir em relação à mencionada infringência à LC 25/197. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Tampouco cabe dar curso ao apelo não deveria seguir em relação aos artigos 37, § 6o, 39, e 239, todos da CF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027